Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E PROCEDIMENTO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA CANDIDATA EM RAZÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 335 DO STF. DISTINGUISH. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovado que o não comparecimento da candidata ao procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial deu-se por motivo alheio à sua vontade, em razão de emergência médica, a possibilidade de ser submetida às mencionadas etapas em segunda chamada não configura ofensa ao princípio da isonomia, mas, ao contrário, com ele se harmoniza, pois comprovado justo motivo em deixar de comparecer na data designada, torna-se legítima a concessão de tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos.

2. A situação de beneficiamento que o c. STF buscou evitar quando do julgamento do Tema 335 não se verifica nas etapas de avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroindentificação, pois estas constituem fases de mera apuração de condição especial de saúde pré-existente que qualifica a candidata como pessoa com deficiência e acerca das características fenotípicas que permitem, ou não, a sua inclusão nas cotas raciais, não influindo no resultado o fato de terem sido realizados em data posterior à inicialmente designada no edital do certame.

3. A realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação em data distinta da que foram submetidos os demais candidatos não importará em vantagem desigual à apelante, pois está justificada a distinção entre a hipótese em julgamento e a decisão paradigma adotada no julgamento do Tema n. 335 do STF.

4. Apelação provida. Decisão Unânime.